Tribunal: TJSP
Processo: 1015390-57.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por sociedade uniprofissional de advogados contra ato do Secretário da Fazenda do Município de São Paulo, visando o reenquadramento no regime especial de apuração do ISS, após desenquadramento por não apresentação de declaração

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por sociedade uniprofissional de advogados contra ato do Secretário da Fazenda do Município de São Paulo, visando o reenquadramento no regime especial de apuração do ISS, após desenquadramento por não apresentação de declaração anual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sociedade uniprofissional de advogados pode ser desenquadrada do regime especial de tributação do ISS por não apresentar declaração anual, considerando a natureza da sociedade e a legislação aplicável.
III. Razões de Decidir
3. O tipo societário adotado pela empresa não é suficiente para sua exclusão do regime especial de recolhimento do ISS, devendo-se verificar a estrutura da sociedade e o caráter empresarial.
4. A exigência de declaração anual imposta por decreto municipal extrapola a competência legislativa, não estando prevista no Decreto-lei 406/68.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A exclusão de sociedade uniprofissional do regime especial de ISS não pode se basear apenas na falta de declaração anual imposta por decreto municipal. 2. A natureza da sociedade e a prestação pessoal dos serviços são determinantes para o enquadramento no regime especial.
Legislação Citada:
Decreto-Lei no 406/68, art. 9o, §§ 1o e 3o; Lei Federal no 8.906/94; Código Civil, arts. 966 e 982.
Jurisprudência Citada:
STJ, AREsp no 31.084/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1046438-44.2019.8.26.0053, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, j. 13.03.2020.